Tribunal: STF
Processo: Pet 2637
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: - Embargos de declaração.
- No caso, não ocorre erro
material quanto ao "fumus boni iuris" no que diz respeito à
aplicação, ou não, em hipóteses como a presente, do disposto no
artigo 155, § 2º, X, "b", da Constituição - o que é matéria
exclusivamente de direito -, nem quanto ao "periculum in
mora".
Embargos rejeitados.